Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-29.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0701941-29.2024.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JHONATA SANTOS DE LIMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 58312109) contra decisão de ID 58312100, a qual relaxou as prisões preventivas de JHONATA SANTOS DE LIMA, BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA) e ANDRÉ PIRES MOREIRA. A Defesa do recorrido JHONATA SANTOS DE LIMA apresentou as contrarrazões (ID 58312115). Em despacho de ID 59076973 foi determinada a intimação dos demais réus para a apresentação das contrarrazões. Na petição de ID 59132118, a Defesa do réu ANDRÉ PIRES MOREIRA esclareceu que as contrarrazões foram apresentadas nos autos n. 0704262-42.2021.8.07.0002. Na petição de ID 60145469, a Defesa de BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA) esclareceu que as contrarrazões foram apresentadas nos autos n. 0702443-65.2024.8.07.0002. Em consulta aos autos referidos verificou-se que para cada apelado foi distribuído um Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público, os quais já se encontram em tramitação. Dessa feita, o presente recurso diz respeito apenas ao apelado JHONATA SANTOS DE LIMA. 3. Providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a retificação da autuação do presente feito, a fim de conste como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e como recorrido apenas JHONATA SANTOS DE LIMA. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.